Tribunal: TJPA
Processo: 0019487-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019487-15.2016.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019487-15.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE E A EMPRESA EX-EMPREGADORA DA DEMANDANTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA DEMANDA. AGINT NO RESP Nº 1.686.240 / SP: ‘’NÃO SE GARANTE AO EX-EMPREGADO O DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE VIGENTE DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO QUANDO HÁ RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ENTRE A EMPREGADORA ESTIPULANTE E A OPERADORA’’. OMISSÃO EXISTENTE. ENTRETANTO, TRATA-SE DE FATO QUE NÃO AFASTA A OPERADORA DE DEVERES PARA COM A EMBARGADA: DEVE-SE OFERECE-LA PLANO EQUIVALENTE E SEM CARÊNCIA (AGINT NO RESP Nº 1.561.328/SP) E A MANUTENÇÃO DA COBERTURA EM CASO DA PARTE ESTIVER COM DOENÇA GRAVE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO IMEDIATO (AGINT NO RESP Nº 1.818.484/SP). EMBARGOS CONHECIDOS PARA DECLARAR A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA.

I – Latente a perda de objeto da demanda ante a comprovação de que o contrato de plano de saúde coletivo firmado entre a administradora e a ex-empregadora fora rescindido por escolha desta última;

II – Entretanto, há de se considerar que tal fato não afasta da administradora embargante alguns deveres para com sua consumidora: deve-se oferecê-la plano de saúde equivalente e sem carência, bem como mantê-la em cobertura em caso da parte estiver em tratamento de saúde imprescindível;

III – Embargos aceitos, declarando-se a perda superveniente do objeto da demanda, ante a atual inexistência fática do plano de saúde cerne do litígio.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019487-15.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão que julgou pelo provimento parcial de Apelação Cível apresentada por
EVANGELISTA PEREIRA LIMA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DO AUTOR DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE GOZAVA QUANDO NA ATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DEVE-SE OBSERVAR OS DITAMES DO ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998, E AINDA O FORA PACIFICADO NO TEMA 1034 DO C. STF. RECONHECE-SE A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DE SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA, RESPEITADA A PARIDADE DE CONDIÇÕES EM RELAÇÃO A ESTES, CONTUDO, DEVE SUPORTAR A QUOTA PARTE DO EX-EMPREGADOR, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ID. 13281182).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão. Nesse sentido, sustenta que informou aos autos que o contrato de plano coletivo firmado entre si e a empresa que empregava a embargada fora rescindido por escolha unilateral de sua contratante. Por esse caminho, afirma que houve a perda do objeto da demanda, vide que o plano de saúde cerne do litígio não mais existiria.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção integral do acórdão e pelo não reconhecimento da perda do objeto da demanda (ID. 13855390).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019487-15.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou em omissão ao não ter se pronunciado sobre a informação levada aos autos de que teria ocorrido a rescisão contratual entre a ex-empregadora da embargada e a administradora de planos de saúde embargante. Conforme a isso, vejamos a seguir o tema:

Verificando os autos, nota-se que a embargante informou e comprovou que a ex-empregadora da embargada rescindiu o contrato que embasava o plano de saúde do qual a parte pretende ser mantida (ID. 10624381). Com isso, vê-se que o contrato que fundamenta o pedido da parte recorrida não mais produz direitos.

Restando uma vez incontroverso a rescisão contratual, considera-se que se faz impossível que a embargada se mantenha em plano de saúde empresarial que não mais existe. É exatamente o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. CONTRATO ORIGINÁRIO RESCINDIDO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 2. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se garante ao ex-empregado o direito à manutenção de plano de saúde vigente durante o contrato de trabalho quando há rescisão de contrato de plano de saúde coletivo entre a empregadora estipulante e a operadora" (AgInt no REsp 1.686.240/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe de 27/8/2018). 2. A questão relativa ao fato de o beneficiário do plano de saúde encontrar-se em tratamento não foi debatida na origem, o que impede o seu conhecimento neste momento processual, em virtude da ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.879.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE POR EX-EMPREGADO. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE EMPREGADORA ESTIPULANTE E OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou a questão relativa à rescisão do contrato de plano de saúde coletivo entre estipulante e operadora, evidenciando o prequestionamento da matéria. 2
. Não se garante ao ex-empregado o direito à manutenção de plano de saúde vigente durante o contrato de trabalho quando há rescisão de contrato de plano de saúde coletivo entre a empregadora estipulante e a operadora.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.686.240/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO E EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS PARA PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDO PELO EMPREGADOR. ASSUNÇÃO INTEGRAL DA CONTRIBUIÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. DIREITO À MANUTENÇÃO AO PLANO EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE ESCOLHER A OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte não pode, em embargos de declaração, trazer novas alegações com o propósito de que sejam prequestionadas matérias que não foram suscitadas anteriormente, pois essa via só é admissível se estiver caracterizado um dos vícios relacionados no art. 535 do CPC. 2. Não cabe a análise de violação de artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor se a matéria não foi objeto de debate e deliberação pela Corte de origem. Súmula n. 282/STF. 3
. O art. 83 da Lei n. 9.656/1998 não autoriza, por si só, que o ex-empregado aposentado opte por manter-se vinculado à seguradora que mantinha vínculo com a antiga empresa empregadora se houve a rescisão do respectivo contrato. O comando legal é direcionado para a empresa empregadora, e não para a seguradora, de modo que não se pode impor à prestadora privada de assistência à saúde a manutenção de beneficiário em seus quadros com base nas regras antes pactuadas para o plano coletivo empresarial já extinto.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp n. 1.280.908/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 6/4/2015.)

Desse modo, notório a perda do objeto da demanda, pois o contrato que embasa o direito afirmado pela parte não mais produz efeitos por ter sido rescindido.

Por outro lado, mesmo com a perda subserviente do objeto da demanda, faz-se imperioso destacar que a administradora de planos de saúde ainda guarda certas responsabilidades perante a demandante. Nesse sentido, em homenagem ao princípio da boa-fé contratual, sabe-se que deve ser oferecido a parte um plano de saúde equivalente e sem carência. Em um outro caminho, caso a parte esteja em tratamento médico, faz-se essencial que a administradora mantenha a cobertura por enquanto durar o tratamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ESTIPULANTE E OPERADORA. DENÚNCIA CONTRATUAL. EMPREGADO APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO EM CONTRATO COLETIVO EXTINTO. INADMISSIBILIDADE.

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 incidem somente quando o empregado é demitido sem justa causa ou se aposenta e deseja permanecer no plano de saúde coletivo ainda vigente, e não quando o próprio empregador denuncia o convênio com a operadora. Precedentes. 3. Na hipótese de cancelamento, pelo empregador, do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido a seus empregados ativos e ex-empregados optar por um plano individual ou familiar sem o cumprimento de carência, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da rescisão. Incidência dos arts. 26, III, e § 2º, da RN ANS nº 279/2011 e 2º da Resolução CONSU nº 19/1999. 4. Inadmissibilidade de a operadora ser obrigada a manter em plano de saúde coletivo extinto empregado ou ex-empregado de empresa que rescindiu a avença. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.328/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORMULADA DE MODO GENÉRICO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EXTINÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A OPERADORA DO PLANO E A EMPRESA ESTIPULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE ASSEGURAR A COBERTURA ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO MÉDICO QUE VIABILIZA A SOBREVIVÊNCIA DO SEGURADO OU DEPENDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De plano, vale pontuar que a disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Incide, nesses casos, a Súmula nº 284 do STF. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto pelo estipulante. 4. Incabível, porém, o cancelamento do plano enquanto perdurar o tratamento médico que assegura a sobrevivência do beneficiário. Precedentes 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.818.484/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Não olvidando esses direitos da consumidora, entretanto, forçoso o reconhecimento da perda do objeto da demanda, visto que a ex-empregadora da parte rescindiu o contrato que sustentava o plano de saúde coletivo cerne do litígio.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja declarado a perda do objeto da demanda ante a rescisão do contrato que embasava a pretensão da parte outrora demandante.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024